Tribunal: TJSP
Processo: 9000971-03.2018.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Desobediência. Art. 50, I e VI, c.c. art. 39, II e V da LEP. Nulidade. Impossibilidade. Prescrição. Inocorrência. Aplicação do prazo de 3 anos do art. 109, VI, do CP. Ausência de oitiva judicial no procedimento de apuração de falta grave que não gera nulidade. Conduta que subverte a ordem e demonstra irresponsabilidade. Subsunção da conduta do reeducando à postura

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Desobediência. Art. 50, I e VI, c.c. art. 39, II e V da LEP. Nulidade. Impossibilidade. Prescrição. Inocorrência. Aplicação do prazo de 3 anos do art. 109, VI, do CP. Ausência de oitiva judicial no procedimento de apuração de falta grave que não gera nulidade. Conduta que subverte a ordem e demonstra irresponsabilidade. Subsunção da conduta do reeducando à postura tipificada como falta disciplinar de natureza grave. Perda de 1/3 dos dias remidos mostra-se proporcional à gravidade do ato praticado. Decisão devidamente fundamentada. Recurso não provido.